Tribunal: TJDFT
Processo: 0782290-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0782290-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO CESAR DA ROCHA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente veio acompanhado de comprovante de pagamento das custas iniciais e do preparo recursal, conforme certidão de ID 65249110 e comprovante de pagamento de ID 65249113. Não obstante o devido recolhimento do preparo, o recorrente pleitea a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, argumentando que anexou o comprovante do pagamento da guia de recurso, como forma de consolidar a alegação de que não possui condições financeiras para arcar com as custas judiciais, pois comprometeriam o seu sutento. Ora, a conduta do recorrente denota verdadeira preclusão lógica, na medida em que o ato de recolher as custas iniciais e o preparo recursal é totalmente incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça, na medida em que a preclusão lógica tem fundamento no proncípio da boa-fé processual, especialmente na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Precedentes: Acórdãos 1878818 e 1843978. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito